Tribunal: TJMT
Processo: 1062888-36.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062888-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOCARMO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 419.716.201-49 (RECORRENTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA – REVELIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado em que a parte reclamada junta aos autos documentação comprobatória da relação jurídica por ocasião da juntada da contestação.

Revelia verificada em razão da ausência da parte reclamada à audiência de tentativa de conciliação, não servindo para desconsiderar a resposta e documentação carreada aos autos, tempestivamente, pela parte demandada.

Documentação juntada pela parte promovida capaz de ilidir a tese de ilegalidade na contratação que origina as cobranças.

Ato ilícito que não se verifica.

Dano material e moral não caracterizado.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco Pan S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

“
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a parte reclamante,
no prazo de 15 dias,
restitua
o valor de
R$ 2.964,18 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos)
na
conta bancária da parte reclamante
, quantia essa que corresponde ao valor do empréstimo creditado na conta da parte autora, sob pena de multa diária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
limitada à
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
;

b)
indeferir
o pleito de repetição do indébito;

c)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 115770041, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente que seja reduzido o valor da condenação por dano moral com a compensação do valor disponibilizado à parte recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando além do julgamento de não provimento do recurso da parte adversa, que seja acrescentada a repetição do indébito no valor dobrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conquanto haja pedido para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Sustenta a parte recorrente que a contratação restou suficientemente comprovada pela prova dos autos, pleiteando ainda que seja considerada a prova documental por ela produzida a fim de afastar os efeitos da revelia decorrente do seu não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação.

Assiste razão à parte recorrente.

O juízo
a quo
ao julgar a presente demanda o fez em favor da parte recorrida/reclamante admitindo que não houve suficiente comprovação da relação jurídica que origina as cobranças, bem assim por se tratar de hipótese caracterizadora do instituto jurídico da revelia, tendo reconhecido cabível a aplicação de seus efeitos.

Conquanto incontestável a caracterização do instituto jurídico da revelia, o qual na hipótese dos autos decorreu do não comparecimento da parte demandada à audiência (Lei nº 9.099/95, art. 20), bem assim a aplicação de seus efeitos (Enunciado Fonaje nº 78), tenho que não se pode descurar o fato de que há nos autos documentação suficiente para afastar o sucesso da pretensão autoral formulada.

Entender de modo inverso, resulta em aplicação da norma em prejuízo à aplicação da justiça que no caso dos autos não empresta fundamento ao que pleiteado pela parte reclamante.

A parte recorrente/reclamada apresentou, frise-se, tempestivamente sua resposta sob a forma de contestação, apresentando sua tese defensiva, bem como colacionando documentação capaz de apontar a efetivação da contratação.

Nesse sentido colhe-se do documento de Id. nº 188007190 instrumento da contratação da cédula de crédito bancário – Propota 356704951 na qual consta assinatura eletrônica da parte recorrida/reclamante como

fotografia no formato “
selfie
”; id de identificação (sessão de usuário) e geolocalização; igualmente assinada eletronicamente e cópia de seu documento de identificação pessoal.

Consta ainda do documento de Id. nº 188007193 comprovação do crédito do valor em conta bancária da parte recorrida/reclamante.

Referidas evidências são determinantes para se reconhecer válida a contratação do referido empréstimo consignado.

Oportuno anotar que conquanto a parte negue a ocorrência da contratação e a sua legitimidade, os documentos apresentados pela parte recorrente/reclamada em sua defesa descaracterizam a eventual ilicitude que poderia se avizinhar; isso o que se afirma diante das informações contidas na documentação carreada, frise-se, tempestivamente aos autos.

Vale registrar na hipótese dos autos que a revelia, embora caracterizada, não pode, contrariamente à prova dos autos conduzir ao julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial.

É dizer, o só fato de caracterizado o citado instituto jurídico – revelia – não é por si só pressuposto de julgamento favorável à parte reclamante, eis que tal fato não lhe desonera de comprovar os fatos constitutivos de seu direito ou, na hipótese dos autos, tendo a parte recorrida/reclamada comprovado a legalidade da contratação, comprovar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrente/reclamada de ter a contraprestação pactuada no contrato negado.
Não o fazendo a parte recorrida/reclamante, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Resta, pois, diante da análise dos autos por se vislumbrar a insustentabilidade da alegação vertida na inicial, porquanto a parte recorrente/reclamada logrou demonstrar a existência da relação jurídica negada pela parte recorrida/autora.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a realização das cobranças.

Logo, impositiva a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular, para o fim de alcançar, à vista das provas constantes dos autos, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024